Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009582-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RONALDO SERGIO LAURINDO - CPF: 458.579.621-53 (EMBARGANTE), PAULO AUGUSTO OLIVEIRA ITACARAMBI - CPF: 812.183.468-68 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR
"INAUDITA ALTERA PARS"
– DECISÃO QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS – DESCABIMENTO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO SERGIO LAURINDO, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo Interno no 1009582-24.2023.8.11.0000, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – REMESSA DOS AUTOS PARA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS, INSTITUÍDA A MANDO DO STF NA ADPF 828 – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Desnecessário o envio do feito à Comissão de Conflito Fundiário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), diante do marco temporal das ocupações e reocupações como prazo limite no dia 31.03.2021. Havendo a demonstração de que a lide em apreço ocorreu fora do marco temporal, não há se falar no envio dos autos à aludida Comissão.”
(Id. 181177177).

Em suas razões, de Id. 181690184, o embargante sustenta que deve ser mantido os trabalhos realizados pela Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), bem como seja reconhecida a conexão da ação objeto do presente recurso com a dos autos de nos. 1042862-62.2020.8.11.0041 e 1055967-09.2020.8.11.0041.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão e contradição, a fim de prover a pretensão deduzida via agravo interno.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 182209676, pela rejeição dos aclaratórios. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição, em síntese, que não foram observadas as teses suscitadas nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pela parte embargante foram devidamente valorados e ficou evidenciada a desnecessidade de envio dos autos a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), bem como a ausência de conexão com os processos PJe n. 1042862-62.2020, PJe n. 1055967-09.2020, PJe n. 1008525-42.2023.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve equívoco quanto à remessa dos autos para Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT).

Sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do tema, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, exerço o juízo de retratação e, por conseguinte, revogo parcialmente a decisão anterior, de Id. 167494676, para o fim de retirar de seu comando, a remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT).

No que tange a alegada existência de conexão com os processos PJe n. 1042862-62.2020 e PJe n. 1055967-09.2020, tenho que não merece retoque a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, in verbis:

“Por fim, necessário mencionar que a concessão do pleito liminar nestes autos não é capaz de interferir nas ações possessórias (i) PJe n. 1042862-62.2020 e (ii) PJe n. 1055967-09.2020, onde o autor litiga contra a empresa Jotta Participações E Empreendimentos Ltda-Epp, na medida em que não sendo parte nestes autos, a presente decisão não se aplica contra ela.”

Ora, a pretensão perseguida nos autos principais pela parte agravada, se dirige especificamente em relação à parte agravante, de modo que não possui qualquer relação com as demais partes e/ou direitos perseguidos nos processos supra, não havendo se falar na existência de conexão.

A par disso, a decisão mencionada não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do decisum atacado.

Assim, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, exerço o juízo de retratação e, por conseguinte, revogo parcialmente a decisão anterior, de Id. 167494676, para o fim de retirar de seu comando, a remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (CCF-PJMT), mantendo-a incólume nos seus demais termos.”

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023